Tribunal: TJBA
Processo: 8068976-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068976-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: JAIRO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s):DAISY MAIA DOS REIS, ADRIANO CESAR ANDRE DOREA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Banco do Brasil S/A, na qualidade de
gestor das contas individuais do PASEP
, possui
legitimidade passiva
para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na atualização monetária, conforme entendimento consolidado no
Tema 1
1
50 do STJ
.

2.

A competência para o julgamento da demanda é da
Justiça Estadual
, nos termos da
Súmula 42 do STJ
, uma vez que não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal.

3.
O prazo prescricional aplicável à hipótese é o
decenal
, conforme
art. 205 do Código Civil
e
Tema 1
1
50 do STJ
, sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto no
Decreto nº 20.910/32
. O termo inicial da prescrição ocorre
quando o titular da conta toma ciência da irregularidade nos valores depositados
.

4.
A
prova pericial contábil é desnecessária
, pois os índices de atualização monetária das contas do PASEP são
objetivos, públicos e podem ser aferidos por meio documental
, não havendo demonstração da imprescindibilidade da perícia para a solução da controvérsia.

5.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
nº
8068976-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S.A. e JAIRO DOS SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
o Agravo Interno
, nos termos do voto
da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora